Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700730-51.2021.8.07.0005 AGRAVANTES: JASSÔNIO MENDONÇA LEITE, NICKERSON DA SILVA LEMOS AGRAVADO: VENILSON CARLOS DA SILVA DESPACHO JASSÔNIO MENDONÇA LEITE e NICKERSON DA SILVA LEMOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que os dispositivos legais de regência estão prequestionados, porquanto foram manejados embargos de declaração contra o acórdão impugnado. Aduzem que em razão de o processo correr em meio eletrônico é dispensável a juntada de documentos ao recurso, por já se encontrarem nos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018